Tribunal: TJDFT
Processo: 0735627-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO PRINCIPAL. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL. FRAUDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DO GRAVAME VEICULAR. DANOS MORAIS. CONFIGURADO. APELAÇÃO ADESIVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO EQUIVOCADA.
1. Apelação principal. Comprovada a fraude em contrato de financiamento veicular, sem a participação do proprietário do automóvel e do suposto adquirente do bem, é obrigação da instituição financeira dar baixa no gravame veicular.
2. Tratando-se de fraude dessa natureza, não se aplicam os precedentes que cuidam do atraso de baixa do gravame, eis que as situações que deram origem a esses julgados pressupõem uma relação válida.
3. O dano moral decorre de uma violação de direitos da personalidade, o que atinge, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima, podendo ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta.
4. Verificada a falha na prestação dos serviços bancários, notadamente quando a vulnerabilidade dos filtros de verificação permitiu que terceiros contratassem financiamento afetando as vítimas, sem que estas nunca tenha participado da transação, resta caracterizado o dano moral passível de compensação.
5. No presente caso, o magistrado equivocadamente arbitrou os honorários por equidade, mesmo havendo condenação. Conforme estabelecido no novo Código de ritos, o parâmetro da fixação dos honorários deve observar a graduação entre 10% (dez) e 20% (vinte) sobre a condenação, o proveito econômico ou não sendo possível mensurá-lo desde logo, sobre o valor da causa.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.